Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022190-74.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ERISVAN DOS SANTOS - CPF: 067.574.495-44 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDOS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que reconheceu a irregularidade de negativação decorrente de débito não comprovado. A embargante sustenta omissão quanto à análise da regularidade da cobrança, contradição entre fundamentos e conclusão, ausência de enfrentamento de provas e requer prequestionamento, com eventual modificação do julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à comprovação da relação jurídica e da legitimidade da negativação, bem como se é possível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Inexistência de contradição interna, uma vez que a fundamentação do acórdão mostra-se coerente e alinhada à conclusão adotada, refletindo análise lógica do conjunto probatório.
Inocorrência de obscuridade, pois a decisão apresenta motivação clara e suficiente acerca da irregularidade da negativação.

Pretensão recursal que traduz inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos meio adequado para reexame de provas ou revisão do mérito.
Caracterização parcial de omissão quanto à análise da prova de contratação telefônica, cuja insuficiência deve ser explicitada, diante da ausência de mecanismos seguros de identificação do consumidor e de validação da manifestação de vontade.

Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar de forma inequívoca a existência da contratação, não sendo suficiente registro unilateral de ligação desacompanhado de confirmação de dados essenciais.

Integração do julgado que não altera a conclusão anteriormente firmada acerca da inexistência de relação jurídica válida e da consequente ilicitude da negativação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente acolhido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. 2. A gravação de ligação telefônica, desacompanhada de elementos seguros de identificação do consumidor, é insuficiente para comprovar a contratação em relação de consumo. 3. A integração do julgado por omissão não implica, necessariamente, modificação do resultado da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação interposto pelo embargado, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, a embargante aduz, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em vícios de omissão e/ou contradição, ao deixar de apreciar de forma adequada questões relevantes suscitadas no curso do processo, as quais seriam essenciais para o deslinde da controvérsia.

Sustenta, em linhas gerais, que o acórdão embargado não enfrentou de maneira suficiente fundamentos jurídicos e fáticos relacionados à regularidade da cobrança que ensejou a negativação do nome da parte adversa, bem como à inexistência de ilicitude na conduta da concessionária de energia elétrica. Alega, ainda, que houve ausência de manifestação expressa acerca de elementos probatórios constantes dos autos, os quais, em seu entender, demonstrariam a legitimidade da inscrição do débito e afastariam o dever de indenizar.

Aponta, também, a ocorrência de possível contradição interna no julgado, especialmente no que se refere à conclusão adotada em confronto com os fundamentos expostos, sustentando que haveria incompatibilidade entre a análise da prova e o resultado proclamado. Acrescenta, ademais, a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais, com vistas à eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, caso reconhecida a necessidade de modificação do julgado.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do embargos (id. 356112892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em exame, a embargante suscita, além da alegada omissão, a existência de contradição e, em essência, busca a revisão do entendimento adotado no acórdão quanto à configuração da relação jurídica e à consequente legitimidade da negativação.

No que concerne à alegada contradição, não assiste razão à embargante. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, tendo analisado os elementos probatórios constantes dos autos e concluído, de forma lógica, pela inexistência de comprovação suficiente da relação jurídica apta a amparar a cobrança.

A insurgência da embargante, na realidade, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se confunde com vício de contradição, mas sim com pretensão de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

De igual modo, não se verifica a alegada obscuridade, ao passo que a decisão embargada é clara ao expor os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da irregularidade da negativação, inexistindo qualquer dificuldade de compreensão que justifique a integração do julgado nesse aspecto.

A fundamentação adotada é objetiva, permitindo a perfeita compreensão das razões de decidir, o que afasta a configuração de obscuridade.

No tocante ao pedido de reanálise do conjunto probatório, cumpre reiterar que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de provas ou à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, nesse contexto, revela-se inadequada, porquanto não demonstrada a existência de vício apto a ensejar a alteração do julgado.

Superadas tais alegações, passa-se ao exame da omissão apontada.

Nesse ponto, verifica-se que o acórdão embargado deixou de enfrentar, de forma expressa, a suficiência da prova consistente em suposta contratação realizada por meio de ligação telefônica, elemento relevante para a aferição da existência da relação jurídica entre as partes.

De fato, a análise detida dos autos evidencia que a embargante se vale, essencialmente, de registro de ligação telefônica para sustentar a existência do vínculo contratual. Todavia, tal elemento probatório, isoladamente considerado, não se mostra apto a comprovar a efetiva contratação.

Isso porque não há qualquer demonstração de que, durante a referida ligação, tenha havido a confirmação de dados pessoais do consumidor, tampouco mecanismo seguro de validação da identidade do suposto contratante.

A ausência de confirmação de dados essenciais inviabiliza a aferição da autenticidade da manifestação de vontade, comprometendo a confiabilidade da prova produzida.

Em relações de consumo, especialmente aquelas formalizadas por meios remotos, exige-se cautela redobrada na comprovação da contratação, impondo-se ao fornecedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a anuência do consumidor.

No caso concreto, vê-se que a ligação colacionada não é suficiente para comprovar a formação do vínculo contratual, notadamente quando inexistem elementos que assegurem a identificação do interlocutor.

Dessa forma, a prova apresentada não se revela idônea para demonstrar a existência de relação jurídica válida, permanecendo, portanto, incólume a conclusão do acórdão quanto à irregularidade da negativação.

Assim, a omissão apontada merece ser sanada, com a devida integração da fundamentação, apenas para explicitar a insuficiência da prova relativa à contratação telefônica, sem que isso implique em modificação do resultado do julgamento.

Portanto, apesar de vislumbrar omissão na decisão, não modifica a conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como que, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o recurso

para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026